Tribunal: STF
Processo: ARE 916888
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Escrevente cartorário. Opção pelo regime estatutário. Artigo 48 da Lei nº 8.935/94. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.